Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600456-41.2024.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO
CRIMINAL POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO PRIVADO DE PESSOA
IDOSA. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. NULIDADE
DA CITAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recorrente interpôs Recurso Eleitoral contra a sentença proferida pelo
Juízo da 86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste/PR, que julgou procedente
a impugnação ao pedido de registro de candidatura, indeferindo o registro e
declarando-o inapto para concorrer ao cargo de vereador nas eleições
municipais de 2024.

2. A sentença impugnada fundamentou-se na causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, "e", 2, da LC nº 64/1990, em razão de condenação
criminal transitada em julgado pela prática de crime contra o patrimônio
privado de pessoa idosa, cuja pena foi extinta em 11/01/2022.

3. O recorrente alega nulidade da citação para contestar a impugnação ao
registro, por ausência de menção expressa à Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura no edital de citação e na classe processual
indicada.

4. O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões e a Procuradoria
Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a
citação foi válida e observou todos os requisitos legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44106313 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472388800000043057464
Número do documento: 24100413472388800000043057464
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:52:54

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na citação do
recorrente para contestar a impugnação ao registro de candidatura, por
alegada falta de clareza no edital; (ii) saber se, em razão da condenação
criminal por crime contra o patrimônio privado de pessoa idosa, persiste a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", 2, da LC nº 64/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O recorrente não demonstrou a alegada nulidade da citação, uma vez que
foi regularmente citado via mural eletrônico, com a concessão de prazo
expresso para se manifestar sobre a impugnação ao registro de candidatura.

7. Conforme entendimento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a
impugnação ao registro de candidatura tramita nos mesmos autos do pedido
de registro, não havendo necessidade de procedim

Inteiro teor:
30/10/2024
Número: 0600456-41.2024.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 28/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício
dos Direitos Políticos, Cargo - Vereador, Impugnação ao Registro de Candidatura
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600456-
41.2024.6.16.0086 (DRAP 0600455-56.2024.6.16.0086) que julgou procedente o pedido da
Impugnação ao Registro de Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral, nos termos do
no artigo 487, inciso I, do CPC e, em consequência, indeferiu o pedido de Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) de Edson Gregorio da Silva, do Partido da República, declarando-
o(a) inapto(a) para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, para o cargo de vereador(a) no
município de Mariluz/PR, nos termos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº
64/1990). (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Edson
Gregorio da Silva, do Partido da República, para o cargo de vereador no Município de Mariluz/PR,
tendo em vista que o candidato foi condenado pela prática do crime previsto no art. 102 do
Estatuto do Idoso, conforme verifica-se no processo nº 0002439-43.2011.8.16.0077. Destacou que o
cumprimento de pena deu-se no processo nº 007792-20.2012.8.16.0077, sendo declarada extinta,
após cumprimento, em 11 de janeiro de 2022. Por isso, entende que deve ser aplicada a condição
de inelegibilidade prevista no art. 1º, "e", da Lei Complementar 64/1990). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDSON GREGORIO DA SILVA (RECORRENTE)
FABIO HENRIQUE ALVES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106313
04/10/2024
13:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.833

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600456-41.2024.6.16.0086 –
Mariluz – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: EDSON GREGORIO DA SILVA
ADVOGADO: FABIO HENRIQUE ALVES - OAB/MT11064-B
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO
CRIMINAL POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO PRIVADO DE PESSOA
IDOSA. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. NULIDADE
DA CITAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recorrente interpôs Recurso Eleitoral contra a sentença proferida pelo
Juízo da 86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste/PR, que julgou procedente
a impugnação ao pedido de registro de candidatura, indeferindo o registro e
declarando-o inapto para concorrer ao cargo de vereador nas eleições
municipais de 2024.

2. A sentença impugnada fundamentou-se na causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, "e", 2, da LC nº 64/1990, em razão de condenação
criminal transitada em julgado pela prática de crime contra o patrimônio
privado de pessoa idosa, cuja pena foi extinta em 11/01/2022.

3. O recorrente alega nulidade da citação para contestar a impugnação ao
registro, por ausência de menção expressa à Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura no edital de citação e na classe processual
indicada.

4. O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões e a Procuradoria
Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a
citação foi válida e observou todos os requisitos legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44106313 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472388800000043057464
Número do documento: 24100413472388800000043057464
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:52:54

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na citação do
recorrente para contestar a impugnação ao registro de candidatura, por
alegada falta de clareza no edital; (ii) saber se, em razão da condenação
criminal por crime contra o patrimônio privado de pessoa idosa, persiste a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", 2, da LC nº 64/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O recorrente não demonstrou a alegada nulidade da citação, uma vez que
foi regularmente citado via mural eletrônico, com a concessão de prazo
expresso para se manifestar sobre a impugnação ao registro de candidatura.

7. Conforme entendimento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a
impugnação ao registro de candidatura tramita nos mesmos autos do pedido
de registro, não havendo necessidade de procedimento autônomo.

8. Quanto à inelegibilidade, o recorrente encontra-se inelegível, nos termos
do art. 1º, I, "e", 2, da LC nº 64/1990, uma vez que foi condenado por crime
contra o patrimônio privado, e o prazo de 8 anos após o cumprimento da
pena ainda não se exauriu.

9. O entendimento jurisprudencial aplicável (TSE, RE nº 060047315, Min.
Cármen Lúcia, 19/12/2022) reforça que o prazo de inelegibilidade para crimes
contra o patrimônio privado se projeta por 8 anos após o cumprimento da
pena, mesmo em casos de penas restritivas de direitos ou multa.

10. Diante disso, não há razão para reformar a sentença que indeferiu o
registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença que
indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente.

12. Tese de julgamento:

12.1. Não há nulidade na citação para contestar impugnação ao registro de
candidatura quando, ainda que conste a classe processual 'Registro de
Candidatura', é expressamente consignada a informação sobre a existência
de impugnação e o prazo para apresentação de defesa.

12.2. A condenação por crime contra o patrimônio privado acarreta a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'e', 2, da LC nº 64/1990, a qual se projeta
por 8 anos após o cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados

- Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "e", 2.

- Resolução TSE nº 23.609/2019, arts. 40 e 42.
Num. 44106313 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472388800000043057464
Número do documento: 24100413472388800000043057464
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:52:54

Jurisprudência relevante citada

- TSE, Recurso Ordinário Eleitoral nº 060047315, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EDSON GREGORIO DA SILVA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste- PR,
que julgou procedente Impugnação ao Registro de Candidatura e indeferiu o seu pedido
de registro do recorrente, declarando-o inapto para concorrer nas Eleições Municipais de
2024, para o cargo de Vereador no Município de Mariluz/PR, em razão da existência de
causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", da LC 64/1990.

Nas razões do recurso (ID 44081780), o recorrente alega a nulidade da
sentença, aduzindo essencialmente que: a) o feito correu indevidamente à sua revelia,
uma vez que de sua citação no mural eletrônico para contestar a impugnação constou a
classe processual Registro de Candidatura e não Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura; b) do referido edital não teria constado qualquer menção a impugnação ao
registro de candidatura, o que inviabilizou o seu exercício de defesa; c) o mencionado
erro teria sido certificado pelo cartório quando efetivou a inversão do polo processual; d)
houve violação ao devido processo legal, bem como ao direito ao contraditório e à ampla
defesa. Ao final, requer o provimento do recurso, para anular a sentença a fim de que os
autos retornem ao juízo a quo para o regular processamento do feito.

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso (ID 44081986).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso (ID 44087480), asseverando que: a) inexiste a nulidade
alegada pelo recorrente, vez que do teor da citação do candidato impugnado via mural
eletrônico constou expressamente a concessão de prazo para manifestação acerca da
impugnação ao registro de candidatura, não gerando dúvidas acerca de seu objetivo; b)
não está equivocado o trecho da certidão que consta informação acerca da classe
processual Registro de Candidatura, uma vez que a impugnação efetivamente ocorre nos
mesmos autos em que tramita o pedido de registro de candidatura; c) a certidão de
Num. 44106313 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472388800000043057464
Número do documento: 24100413472388800000043057464
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:52:54

revisão constante do ID 44081763 em nada acrescenta à tese do recorrente, já que
certifica unicamente a inclusão do assunto “Impugnação ao Registro de Candidatura
(11616)” no PJe.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, sobretudo a
tempestividade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto por EDSON
GREGORIO DA SILVA, em que busca a anulação da sentença que julgou procedente a
impugnação e indeferiu o seu pedido de Registro de Candidatura (RRC) para concorrer
ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024.

A controvérsia cinge-se a avaliar se houve nulidade na citação do recorrente
para contestar a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura proposta pelo
Ministério Público Eleitoral, que trouxe notícia de causa de inelegibilidade do candidato.

A sentença ficou assim fundamentada (ID 44081773), no que interessa:

“(...)

Tempestivamente, o Ministério Público propôs Impugnação ao Registro de Candidatura (ID.
123314320), alegando, em síntese, que o requerido foi condenado pela prática do crime
previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso, conforme verifica-se no processo nº 0002439-
43.2011.8.16.0077. Destacou que cumprimento de pena deu-se no processo nº 007792-
20.2012.8.16.0077, sendo declarada extinta, após cumprimento, em 11 de janeiro de 2022.
Por isso, entende que deve ser aplicada a condição de inelegibilidade prevista no art. 1º, “e”,
da Lei Complementar 64/1990 e, consequentemente, pleiteia o indeferimento do presente
pedido de registro. Juntou documentos no intuito de demonstrar suas alegações.

Citado para contestação (ID. 123696043) o candidato deixou transcorrer o lapso legal, sem
manifestação.

(...)

A Constituição Federal dispõe no artigo 14, parágrafo 3º, as chamadas condições de
elegibilidade, quais sejam, a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos,
o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade
mínima. São requisitos mínimos para que um indivíduo possa almejar o papel de
representante dos seus pares, nos termos do artigo 1º, parágrafo único, desta Carta
constitucional – “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.”.

Todavia, mesmo cumprindo as condições de elegibilidade, o indivíduo poderá sujeitar-se a
uma causa provisória de suspensão desta possibilidade de representar seus pares, são as
Num. 44106313 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472388800000043057464
Número do documento: 24100413472388800000043057464
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:52:54

chamadas causas de inelegibilidades. Sobre estas, o parágrafo 9º do art. 14 da CF/88 prevê
que:

(...)

Com base nesta autorização constitucional, a Lei Complementar 64/1990 disciplina no item
2 da alínea e do inciso I do artigo 1º dispõe:

(...)

Sendo assim, resta absolutamente clara a disciplina normativa de que, mesmo atendendo
todas as condições de elegibilidade, se o indivíduo for condenado pelo crime contra o
patrimônio privado, em sentença transitada em julgado, estará temporariamente
inelegível desde a condenação até o decurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento
da pena.

Fixadas essas importantes premissas, passo ao exame da impugnação do caso concreto.

É situação absolutamente pacífica no presente feito que o Impugnado foi condenado por
sentença definitiva transitada em julgado pela prática de crime contra o patrimônio privado
de pessoa idosa (ID 124355968). Também não há controvérsia de que a pena privativa de
liberdade foi declarada extinta em 11/01/2022 pelo seu integral cumprimento.

Diante dos fatos e da norma, o Impugnado encontra-se inelegível na atualidade.

Consequentemente, impõe-se a procedência do pedido da Impugnação do Registro de
Candidatura proposta do Ministério Público Eleitoral (ID. 123314320).

Dessa forma, dada a procedência do pedido da impugnação proposta do Ministério Público
Eleitoral, em consequência, mister o indeferimento do presente registro de candidatura.

(...)”

Na hipótese, o Recorrente argui cerceamento de defesa, por afronta aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da suposta nulidade de sua
citação para contestar a impugnação proposta.

Sem razão, no entanto.

No que se refere à citação do recorrente para responder à impugnação ao
registro de candidatura, verifica-se do ID 44081760, que houve expressa menção nesse
sentido:

Num. 44106313 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472388800000043057464
Número do documento: 24100413472388800000043057464
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:52:54

Ainda, percebe-se que da certidão contida do ID 44081763, apenas foi
realizada a revisão dos dados do processo para inversão do polo processual e inclusão
de informação de Ação de Impugnação de Registro de Candidatura:

Também, a Procuradoria Regional Eleitoral fez consignar em seu parecer (ID
44087480) que “O trecho da certidão de publicação via mural destacado pela parte em
suas razões recursais, em que consta a informação “REGISTRO DE CANDIDATURA”
refere-se à classe processual deste feito, que é, efetivamente, um requerimento de
registro de candidatura, o que não se altera em razão do ajuizamento de impugnação.”

Nesse sentido, dispõe o § 1º do art. 40 da Resolução nº 23.609/2019:

Art. 40. Cabe a qualquer candidata ou candidato, partido político, federação,
coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da
publicação do edital relativo ao pedido de registro, impugná-lo em petição
fundamentada ( LC nº 64/1990, art. 3º, caput). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)

Num. 44106313 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472388800000043057464
Número do documento: 24100413472388800000043057464
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:52:54

§ 1º A impugnação ao registro de candidatura exige representação
processual por advogada ou advogado devidamente constituída(o) por
procuração nos autos e será peticionada diretamente no PJe, nos mesmos
autos do pedido de registro respectivo. (Grifamos)

Outrossim, o artigo 42 da Resolução nº 23.609/2019 do TSE estabelece o
procedimento a ser adotado para processamento e julgamento dos requerimentos de
registro de candidatura, o qual, tratando-se de matéria de direito, foi estritamente
observado pelo Magistrado.

Ademais, registra-se que, no caso, era ônus do recorrente verificar todas as
publicações havidas em seu nome, não podendo se eximir de sua responsabilidade por
meio da mera alegação de que não sabia que seu registro havia sido impugnado.

Não é demais salientar que, ainda que o prazo para contestação tenha
transcorrido in albis, o Juiz, se considerar a causa apta a julgamento, tem a prerrogativa
de providenciar o julgamento da lide, em prol, inclusive, da celeridade característica do
processo eleitoral.

Desse modo, o recurso não merece provimento.

Ademais, ainda que se anulasse a sentença como pretende o recorrente,
verifica-se que, tratando-se de inelegibilidade, a contagem do prazo de 08 (oito) anos
previstos no artigo 1º, I, “e”, da LC nº 64/90 começa a partir do cumprimento da pena, nos
termos da Súmula 61 do TSE, a saber:

O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990
projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade,
restritiva de direito ou multa.

José Jairo Gomes ensina que “denomina-se inelegibilidade ou ilegibilidade o
impedimento ao exercício da cidadania passiva, de maneira que o cidadão fica
impossibilitado de ser escolhido para ocupar cargo político-eletivo”.

De outro lado, assevera o eleitoralista que “as condições de elegibilidade são
exigências ou requisitos positivos que devem, necessariamente, ser preenchidos por
quem queira registrar candidatura e receber votos validamente”. (Direito Eleitoral. 16ª ed.;
Atlas; 2020).

No caso, a sentença indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura
(RRC) do recorrente, diante da existência de causa de inelegibilidade, prevista no artigo
1º, inciso I, alínea “e”, 2, da Lei Complementar nº 64/90, pela prática crime contra o
patrimônio privado de pessoa idosa (art. 102 do Estatuto do Idoso), cuja sentença de
extinção da punibilidade foi proferida em 11/01/2022 (ID 44081757).

Com efeito, o artigo 1º, I, “e”, 2, da LC nº 64/90, prevê:

Num. 44106313 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472388800000043057464
Número do documento: 24100413472388800000043057464
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:52:54

Art.1º - São inelegíveis:

I – para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes.

(...)

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais
e os previstos na lei que regula a falência;

A jurisprudência do TSE é no sentido de que incide a inelegibilidade do artigo
1º, I, “e”, 2 da LC nº 64/90 acima mencionado, para a condenação por crime contra o
patrimônio privado previsto em legislação esparsa, como se vê: "A regra alusiva à
inelegibilidade do artigo 1º, inciso I, alínea e, da Lei Complementar 64/1990 alcança não
apenas os tipos penais disciplinares no Código Penal como também os previstos na
legislação esparsa" (AREspE n. 35096/RS, Relator o Ministro Henrique Neves da Silva,
PSESS 10.11.2016)

Ainda, a inelegibilidade projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena,
seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CANDIDATA AO CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ESTELIONATO. CRIME
CONTRA O PATRIMÔNIO PRIVADO. INELEGIBILIDADE PREVISTA NA AL. E DO INC. I
DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DA DETRAÇÃO PARA FINS DA INELEGIBILIDADE POR CONDENAÇÃO CRIMINAL.
SÚMULA N. 61 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DESPROVIMENTO.

1. Nos termos da Súmula n. 61 deste Tribunal Superior, o 'prazo concernente à
hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90 projeta-se por oito
anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito
ou multa'.

2. O Supremo Tribunal Federal não conheceu da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
6.630/DF e, em consequência, manteve o entendimento deste Tribunal Superior de
inaplicabilidade de detração à inelegibilidade prevista na al. e do inc. I do art. 1º da Lei
Complementar n. 64/1990.

3. Não transcorrido o prazo de oito anos depois do cumprimento da pena, incide a causa de
inelegibilidade.

4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.

(TSE Recurso Ordinário Eleitoral nº060047315, Acórdão, Min. Cármen Lúcia, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022).

Num. 44106313 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472388800000043057464
Número do documento: 24100413472388800000043057464
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:52:54

Deste modo, conclui-se que incide, no caso, a causa de inelegibilidade,
referente ao artigo 1º, I, “e”, 2, da LC nº 64/90, em razão da condenação criminal
transitada em julgado, por crime contra o patrimônio privado de pessoa idosa, por oito
anos, a contar do cumprimento da pena.

Dessa feita, considerando-se que a pena foi extinta, em razão do integral
cumprimento, em 11/01/2022 (ID 44081757), é certo que não transcorreu o prazo de 8
anos de inelegibilidade, contados a partir do cumprimento da pena, de forma que o
recorrente se encontra inelegível para o pleito de 2024, sendo o indeferimento do seu
registro, medida de rigor.

Assim, mister o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral a fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo
da 86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste - PR, que indeferiu o registro de candidatura
de EDSON GREGORIO DA SILVA, para concorrer ao cargo de Vereador nas eleições de
2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600456-
41.2024.6.16.0086 - Mariluz - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: EDSON GREGORIO DA SILVA - Advogado
do(a) RECORRENTE: FABIO HENRIQUE ALVES - MT11064-B - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Num. 44106313 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472388800000043057464
Número do documento: 24100413472388800000043057464
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:52:54

desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106313 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/10/2024 13:47:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100413472388800000043057464
Número do documento: 24100413472388800000043057464
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:52:54